Tribunal: TJDFT
Processo: 0728276-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Destituição de sócio. Inviável afastamento da sócia administradora. Desconstituída a vedação do sócio majoritário comparecer ao estabelecimento. Parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora (sócio majoritário) objetiva a reforma da decisão que determinou a proibição de seu comparecimento ao estabelecimento comercial e a realização de quaisquer atos de gestão administrativa e financeira.
2. Fatos relevantes. (i) A demanda originária refere-se à destituição da sócia administradora, ora agravada, da empresa (Drogaria Alpharma); (ii) concedida a medida de urgência para afastar o sócio majoritário da atividade empresarial (decisão ora impugnada).
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão (i) se é viável a manutenção (ou não) da sócia administradora no exercício da administração da empresa (ii) se é cabível o afastamento do sócio majoritário da atividade empresarial (iii) se é cabível a determinação de perícia contábil. III. Razões de decidir
4. O agravo de instrumento devolve determinado tema a esta instância recursal (pedido de realização de auditoria contábil), o qual não teria sido analisado pelo e. Juízo de origem. Em razão da supressão de instância, o recurso não é conhecido (no ponto).
5. Os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social são irrevogáveis, salvo justa causa, reconhecida judicialmente, a pedido de qualquer dos sócios (CC, art. 1.019).
6. Os documentos colacionados não indicam substrato fático suficiente ao afastamento liminar da administradora da empresa, ora agravada, a prevalecer as disposições do contrato social relativamente à administração da sociedade pela sócia administradora/parte ré.
7. De outra perspectiva, a proibição de comparecimento do sócio majoritário (agravante) ao estabelecimento comercial se mostraria fora de proporção, por constituir aparente cerceamento ao direito de ir e vir, dada a falta de tutela de outro direito mais sensivelmente afetado e a circunstância de que a parte ré/agravada teria manifestado interesse de se retirar da empresa. No ponto, reformada a decisão.
IV. Dispositivo
8. Agravo parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, inc. I; CC, art. 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1382405, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE 10.11.2021.